Tribunal: STF
Processo: HC 219787
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Michele Pires Gonçalves em favor de Aleanderson Gama de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 747.920/SP (eventos 18-9). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 11). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR E NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Os temas relativos aos indícios de autoria, à prisão domiciliar (duas filhas menores de 12 anos) e à nulidade da prova, diante da violação do estabelecimento comercial sem autorização ou fundada suspeita, não foram objeto de análise pelo Tribunal estadual, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. O Tribunal local cingiu-se a analisar a validade do decreto da prisão preventiva, com observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    3. No caso, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 1 tijolo de crack. Essa circunstância revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    4. Agravo não provido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Destaca que, no dia ‘06/07/2022, decorreu o prazo para revisão da decisão que decretou a prisão preventiva’. Argui ser ‘medida de direito e de justiça anular as provas coletadas naquela casa abandonada, por insuficiência de provas, invasão ilegal ao domicílio e princípio in dubio pro reo.’ Pontua a não configuração da ‘supressão de instância, e sim, constrangimento ilegal, situação que ainda perpetua.’ Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como residência fixa, trabalho lícito e duas crianças menores de 12 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘foi apreendida quantidade relevante de entorpecente e que o autuado ostenta condenação anterior por tráfico, denotando seu envolvimento neste tipo de atividade.’ (evento 13, fl. 3)



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘Ao contrário do sustentado pela douta Advogada, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão. Justificou-se que o caso é grave, foi apreendida porção considerável e relevante de entorpecentes, o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, a indicar periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade.’ (evento 17, fl. 7)



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 1 tijolo de crack. Essa circunstância revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Essa última circunstância, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva, sobretudo se levado em consideração que os fatos objeto de apuração no caso denotam gravidade concreta e a periculosidade do réu, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas. E, ao prosseguir na fundamentação, destacou que ‘a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar.’ (evento 16, fls. 2-3, grifei)



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Lado outro, a Corte Superior fez constar no acórdão recorrido que ‘os temas relativos aos indícios de autoria, à prisão domiciliar (duas filhas menores de 12 anos) e à nulidade da prova, diante da violação do estabelecimento comercial sem autorização ou fundada suspeita, não foram objeto de análise pelo Tribunal estadual, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. O Tribunal local cingiu-se a analisar a validade do decreto da prisão preventiva, com observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.’ Assim, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. É que a jurisprudência desta Suprema Corte refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora